Tribunal: TJBA
Processo: 8013724-65.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013724-65.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA DE JESUS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
LICIO PAES RODRIGUES, LICIO PAES RODRIGUES FILHO, PAULA RODRIGUES BAQUEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ESBULHO POSSESSÓRIO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de esbulho possessório cometido contra os apelados.
Os apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, alegaram ausência de prova do ato ilícito. De forma subsidiária, requereram a redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) saber se a rejeição da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
(ii) saber se restou caracterizado o esbulho possessório e o dever de indenizar por danos materiais e morais; e
(iii) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo e passível de redução.

III. Razões de decidir
A rejeição da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, pois o juízo entendeu estarem os autos suficientemente instruídos, nos termos do art. 355, I, do CPC.
A responsabilidade civil dos apelantes restou caracterizada, diante da comprovação do esbulho possessório, bem como da existência de danos materiais e morais experimentados pelos apelados.
A indenização por danos materiais foi fixada com base em comprovantes de despesas diretamente relacionadas ao ato ilícito, totalizando R$ 2.612,00.
O valor fixado para os danos morais (R$ 50.000,00) mostrou-se excessivo, considerando-se a condição econômica dos apelantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8013724-65.2021.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelantes,

JOSAFA DE JESUS BRANDAO
e NAILDE SENA BRANDAO

e, como Apelados,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, GUSTAVO LUDOVICO TEIXEIRA DE SOUZA, MANUELA LUDOVICO TEIXEIRA DE SOUZA
e YARA ESTIVALLET TEIXEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos te
rm
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA